Tribunal: STF
Processo: HC 231004
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERADA NÃO EXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 839.232/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Destacam as circunstâncias favoráveis: primariedade, residência e trabalho fixos. Apontam a desproporcionalidade da prisão cautelar. Pontuam a existência de parecer do Ministério Público Federal, apresentado perante o STJ, favorável à revogação da prisão preventiva (e-doc. 13, p. 5).



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a pretensão definitiva da impetração se confunde com o pleito liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    10. De início, confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi determinada a prisão preventiva:



    “(...) No caso, presentes os requisitos da cautelaridade, impõe-se a segregação do flagranteado. 



    Primeiramente, através da rápida análise do texto legal, verifica-se que o crime supostamente cometido pelo flagranteado (tráfico de drogas) possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, estando preenchido, pois, o requisito determinado no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 



    O “fumus comissi delicti” está demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Termos de Declarações, Auto de Apreensão e Exame Preliminar de Drogas. Há, assim, fortes indícios de materialidade e autoria do crime. 



    Está evidenciado, outrossim, o “periculum libertatis”, consistente na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312, “caput”, do Código de Processo Penal). 



    É de todos sabido a insegurança e intranquilidade que o tráfico ilícito de drogas causa na população, não apenas por ficar à sorte de indivíduos de alta periculosidade, os quais estimulam o uso de tais substâncias nocivas, mas também pela criminalidade que dela decorre diretamente, com aumento considerável na marginalização dos usuários.



     Logo, a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da ação – eis que salta aos olhos a quantidade e natureza da droga apreendida com o autuado, ou seja, 62 (sessenta e duas) unidades de ‘pinos’ de cocaína (laudo preliminar anexo), além de centenas de apetrechos utilizados comumente ao seu comércio, como eppendorfs e sacos plásticos com odor característico da mesma droga - e periculosidade social do flagranteado, deve ser alinhada como substrato para a manutenção de seu encarceramento processual. 



    Advirta-se, pois, que posto primário, tal quantidade de drogas e apetrechos apreendidos não sugestionam ser o ora autuado um iniciante na prática delituosa, ao menos em tese, que ora lhe é imputada. 



    E nem se diga, acrescente-se, que a primariedade do flagranteado (CAC anexa), teria força para afastar a imposição da custódia cautelar, como já decidiu inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça: 



     (...)



     Não se trata, aqui, de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de constatação evidente de risco à ordem pública pela gravidade concreta da conduta e periculosidade social do flagranteado. 



    5. Assim, com base nos artigos 312, 313 e 316, todos do Código de Processo Penal, e na forma do art. 310, inciso II, do mesmo Código, com o propósito de garantir a ordem pública, converto a prisão em flagrante do autuado Diogo Balbino em prisão preventiva.” (e-doc. 14, p. 4-8; grifos acrescidos). 



    11. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal local considerou adequada a fundamentação adotada em 1ª instância, nos seguintes termos:



    “Além disso, não deve ser desconsiderado que o acautelado foi flagrado na posse de 62 (sessenta e dois) eppendorfs de cocaína, confirmando, a priori, as denúncias anônimas que descreveram seu envolvimento com a mercancia de substâncias proscritas. 



    Logo, independentemente da primariedade do imputado, entendo que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração, de modo que o acautelamento provisório mostra-se necessário para o resguardo da ordem pública.” (e-doc. 16, p. 10).



    12. Por fim, no ato apontado como coator, reafirmou-se a visão de que a prisão estava fundamentada, “na gravidade concreta da ação, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, ou seja, 62 unidades de pinos de cocaína (laudo preliminar anexo), além de centenas de apetrechos utilizados comumente ao seu comércio, como eppendorfs e sacos plásticos com odor característico da mesma droga” (e-doc. 12, p. 2).



    13. Observa-se que a prisão foi determinada a partir, tão somente, da gravidade abstrata do crime, limitando-se o Juízo de origem a inferir que, “tal quantidade de drogas e apetrechos apreendidos não sugestionam ser o ora autuado um iniciante na prática delituosa”. A decisão constritiva empregou motivação genérica, aplicável a qualquer agente que cometa o crime em questão, sendo certo que a medida deveria se basear em dados concretos, a indicarem a necessidade para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência para a instrução criminal ou a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal.



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (grifos nossos).



    14. Nos termos do inc. III do § 2º do art. 315 do mencionado Código: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.



    15. A propósito, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence esclareceu com brilhantismo que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC nº 78.013/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 24/11/1998, p. 19/03/1999).



    16. Ressalto que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), independentemente de quão robustos sejam, mostram-se insuficientes, por si sós, para justificarem a custódia, devendo fazer-se acompanhar do periculum libertatis, consubstanciado em uma das hipóteses previstas no citado art. 312.



    17. No caso, o acusado é primário, ostenta bons antecedentes e foi preso com quantidade de droga que não se mostra excessiva (36,49 gramas de cocaína). A decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que a justifiquem, reveste-se de flagrante ilegalidade e destoa da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”



    (HC nº 134.382/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2016, p. 19/08/2016; grifos nossos).



    “Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo De Agravo Regimental. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva Decretada De Ofício. Writ Não Conhecido. Ordem De Ofício Concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. Apesar da quantidade significativa de droga apreendida (1,7kg de maconha), trata-se de acusada primária e de bons antecedentes. Necessidade real da custódia não demonstrada. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.”



    (HC nº 194.265/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 08/09/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental. 2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública; (b) a garantia da ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. No caso, a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na gravidade em abstrato da conduta e no temor no âmbito da comunidade local dada a crescente prática de delitos, pode ser eficazmente substituída por medidas alternativas, sobretudo se considerados (a) a ausência de elementos concretos acerca da periculosidade do agente e da possibilidade da reiteração delitiva, comumente extraídos do modus operandi da conduta; e (b) o decurso do tempo desde o fato ensejador de condenação anterior (10 anos). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base apenas em presunção de fuga. Precedentes. 5. Ordem concedida.”



    (HC nº 130.803/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/12/2015, p.  1º/02/2016; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para afastar a prisão preventiva do paciente, facultando-se ao Juízo de origem impor, fundamentadamente, medidas cautelares diversas (processo nº 5001584-60.2023.8.13.0620, da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí/MG).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator